Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707712-35.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: DELIA PAZ DE LIMA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário (ID 57189094). O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 59011694). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que no feito em análise, a Segunda Turma Cível debateu sobre a concessão de medicamente com registro na ANVISA, padronizado pelo SUS, mas que “não possui previsão em bula (“off label”)” para o caso específico do tratamento da parte autora (ID 51493293). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031